Tribunal: TJDFT
Processo: 0764378-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente na obrigação de fazer, consubstanciada no dever de decotar: (1) a última parcela do contrato n. 007590006; (2) a última parcela do contrato n. 7115741510001; (3) as três últimas parcelas do contrato n. 007687731.
3. Em razões recursais (ID 41675848), afirma ter cumprido com a obrigação imposta em sentença, sendo ela inexigível, bem como as astreintes.
4. Não assiste razão ao recorrente.
5. Conforme decisão (ID 41675837), os documentos apresentados pela parte recorrente (ID 41675814 e 41675815), se referem apenas a um extrato de evolução financeira de empréstimos, sem, contudo, comprovar o abatimento das parcelas determinadas em sentença.
6. Ademais, foram juntadas apenas duas telas de extrato, as quais, supostamente, cumpririam a obrigação referente a dois contratos, sendo que o mandamento da sentença se referia a obrigação de fazer perante três contratos.
7. Ressalta-se que apesar das alegações da parte ré, ora recorrente, esta não se desincumbiu do dever de comprovar a realização do cumprimento da sentença.
8. O estabelecimento de multa diária (astreintes) é medida legalmente prevista (CPC, Art. 461, § 4o) e hábil a conferir maior eficácia às decisões judiciais (força de coerção), devida, no presente caso.
9. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.